Tribunal: TJSP
Processo: 2127470-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência em face de decisão que suspendeu o presente cumprimento de sentença até julgamento final dos embargos à execução – Alegação de inexistência de título judicial, em razão da ausência de trânsito em julgado, pois a interposição do recurso de apelação suspende a exigibilidade do título judicial – Pretensão de extinção do cumprimento de

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência em face de decisão que suspendeu o presente cumprimento de sentença até julgamento final dos embargos à execução – Alegação de inexistência de título judicial, em razão da ausência de trânsito em julgado, pois a interposição do recurso de apelação suspende a exigibilidade do título judicial – Pretensão de extinção do cumprimento de sentença definitivo – Improcedência do inconformismo – Aplicação objetiva do princípio processual da primazia da resolução do mérito, nos termos dos artigos 4o e 6o do novo CPC – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
AGRV.No: 2127470-82.2020.8.26.0000 Santa Cruz das Palmeiras - Voto 31965
Registro: 2020.0000565803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2127470-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Cruz das Palmeiras, em que é agravante
AUTO POSTO ARLUSI TRÊS LTDA., são agravados PAULO ROBERTO JOAQUIM
DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS e HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO
MÚLTIPLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127470-82.2020.8.26.0000 -Voto no 31965
2
VOTO No: 31965
AGRV.No: 2127470-82.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS
AGTE. : AUTO POSTO ARLUSI TRÊS LTDA.
AGDO.: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS
Agravo de instrumento Cumprimento de sentença Insurgência
em face de decisão que suspendeu o presente cumprimento de
sentença até julgamento final dos embargos à execução Alegação
de inexistência de título judicial, em razão da ausência de trânsito
em julgado, pois a interposição do recurso de apelação suspende a
exigibilidade do título judicial
Pretensão de extinção do
cumprimento de sentença definitivo
Improcedência do
inconformismo Aplicação objetiva do princípio processual da
primazia da resolução do mérito, nos termos dos artigos 4o e 6o do
novo CPC Hipótese de manutenção da decisão hostilizada
Recurso desprovido.
1) Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra decisão de fls. 40/41, complementada pelas decisões de
fls. 54/55 e 61, proferidas nos embargos de declaração.
Sustenta
o
agravante
que
em
impugnação
ofertada nos autos, os impugnantes pleitearam a extinção do
cumprimento definitivo da sentença proferida em embargos à
execução, pretendido pela sociedade de advogados adversa, à
vista da ausência de seus requisitos norteadores. Ao
entendimento dos agravantes não existem condições para
atendimento da pretensão executiva deduzida. A pretensão à
cobrança definitiva de título executivo judicial, parece aos
agravantes, está bem delineada nos autos, sobretudo diante da
remissão, expressa e espontânea, do 'ex adverso' aos artigos
85, 523, 783, e 824, todos do Código de Processo Civil, de
aplicação sistemática e cumulada à hipótese (fls.06).
Após a prolação de sentença de improcedência
dos mencionados embargos à execução, conforme demonstrado nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127470-82.2020.8.26.0000 -Voto no 31965
3
autos (fato incontroverso e confessado), inclusive por conta
do disposto na própria r. decisão combatida, os agravantes
apresentaram recurso de apelação ainda hoje aguardando
julgamento final em instância superior. A irresignação
recursal mencionada (apelação de sentença preferida em
embargos à execução), nos termos do artigo 1.012 - § 1o, III,
do Código de Processo Civil, obrigatoriamente recebida no
Egrégio Tribunal 'ad quem' no seu efeito devolutivo, apenas
está a autorizar o cumprimento provisório de sentença, jamais
o definitivo (incontrovérsia e confissão) manuseado pela
sociedade de advogados adversa (fls. 06/07).
Afirma o agravante que a situação descrita,
por outras palavras, constitui óbice intransponível ao
processamento
do
cumprimento
definitivo
intentado
e
questionado neste agravo de instrumento. A r. decisão de
primeira instância, sem qualquer amparo legal, após apresentação de impugnação ao indigitado cumprimento definitivo de sentença, sensacionalmente, autoriza a convolação da pretensão executiva correspondente em
provisória, ao determinar, em cerceamento de defesa e
aparente parcialidade (violação ao art. 139-I, CPC), a
suspensão do feito até julgamento da apelação interposta
(embargos à execução) (fls. 07).
Entende o recorrente que a prematura oferta de
cumprimento definitivo de sentença (pendente a apreciação de
apelação), impõe à sociedade de advogados adversa, o ônus de
seus equivocados atos processuais. A lei adjetiva civil, não
há outra interpretação possível, autoriza a conversão de
cumprimento de sentença provisório em definitivo, nunca o
contrário (fls. 07/08).
Insiste o agravante que a decisão combatida,
de modo absurdo, está a autorizar o trâmite da cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127470-82.2020.8.26.0000 -Voto no 31965
4
executiva, permitida a figura, em 'marcha a ré' (fls.08).
Em
suma,
clama
pela reforma da
decisão
agravada, para que seja autorizada a extinção do cumprimento
de sentença definitivo impugnado, nos termos do disposto no
artigo 485 'caput' e inciso VI do Código de Processo Civil,
impondo ao 'ex adverso' o ônus de sucumbência na forma da lei
(fls. 08).
Recurso formalmente em ordem, sem qualquer
pedido de efeito excepcional, dispensada resposta da parte
contrária.
É o relatório do necessário.
2)
A presente insurgência não merece provimento. Transcreve-se abaixo troe da decisão hostilizada: “Vistos.
Trata-se de ação de cumprimento de decisão
judicial, promovida por Paulo Roberto Joaquim dos
Reis Advogados Associados em face de AUTO POSTO
ARLUSI TRÊS LTDA, de LUIZ HENRIQUE SCATOLIN, de
ARMANDO CARLOS SCATOLIN e de SILVIA HELENA SCATOLIN.
Os
executados
foram
citados,
tendo
apresentado defesa, alegando a inexistência de título
judicial, em razão da ausência de trânsito em
julgado. Afirmaram que a interposição do recurso de
apelação suspende a exigibilidade do título judicial
(fls. 21/23).
Réplica às fls. 24/30, afirmando que o
título judicial transitou em julgado, pugnando pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127470-82.2020.8.26.0000 -Voto no 31965
5
prosseguimento do feito (fls. 24/30).
É o relatório do essencial.
FUNDAMENTO e DECIDO.
Primeiramente, verificando os autos de
embargos
à
execução
no
1001121-28.2016,
estes
realmente se encontram em fase de recurso, tendo sido
encaminhado ao E. TJ/SP em 15/01/2019.
Ademais,
note-se
que,
caso
ocorra
a
rejeição da apelação, poderá incluir ser majorado os
honorários já fixados.
Assim, DETERMINO a suspensão do presente
processo, até julgamento final dos autos de embargos
à execução.
Intime-se” (fls. 40/41).
Pois bem. Deve ser observada no caso, a
aplicabilidade objetiva do princípio processual da primazia
da resolução de mérito, previsto nos termos artigos 4o e 6o
do Novo Código de Processo Civil.
Referido princípio prima pela resolução do
mérito, a suspensão atende mais os interesses dos envolvidos,
do que a extinção como pretendida pelo executado.
O acolhimento do pleito do agravante seria um
'desserviço' à jurisdição, considerando que o incidente já
foi instaurado e as partes sobre ele já se manifestaram.
Portanto,
de
bom
alvitre
se
mostra
a
manutenção da decisão hostilizada.
Ademais, importante registrar que o recurso de
apelação no 1001121-28.2016.8.26.0538 e seus respectivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127470-82.2020.8.26.0000 -Voto no 31965
6
embargos de declaração já foram julgados em 30/01/2020 e
28/05/2020, respectivamente, consoante se constata do Sítio
Eletrônico desta Corte.
Neste contexto, nega-se provimento ao agravo
de instrumento interposto.
JACOB VALENTE
Relator